Tribunal: TJPA
Processo: 0005517-64.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005517-64.2018.8.14.0074

APELANTE: ARTENILDO SANTOS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I E §2ª-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. APELANTE QUE ATUOU COMO MOTORISTA NA EMPREITADA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADA ENTRE OS COAUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A PLURALIDADE DE AGENTES. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Descabimento do pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, tendo em vista que a atuação do recorrente em dirigir o veículo foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. Ademais, como entendido pela Corte Cidadã, a violência e a grave ameaça são elementos que se comunicam entre os coautores, mesmo aos que não sejam executores diretos.

02 – Comprovação da pluralidade de agentes pela análise das provas colhidas nos autos e consequente afastamento da tese de exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

03 – Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem reparos a se fazer.

04 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Artenildo Santos Araújo
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Tailândia/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Rayron Paula dos Santos a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c. art. 71, parágrafo único c/c. art. 288, todos do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 28133597 - Págs. 2 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Noticiam os autos de IPL em anexo que na manhã de 02/06/2018, os denunciados Artenildo Santos de Araújo e Rayron Paula dos Santos, acompanhados de seus comparsas identificados como José Wilson Nunes dos Santos, "Neguinho” e “Felipe", todos residentes no Município de Benevides-PA, deslocaram-se para este Município de Tailândia, com o intuito de cometer roubos.

É narrado, que inicialmente, o grupo se deslocou até o Distrito de Palmares, onde permaneceram na residência de uma prima de "Neguinho até aproximadamente as 17:00 h, ocasião em que se juntou ao grupo o nacional identificado por “Neto”.

Ocorre que durante a noite daquela mesma data, por volta das 21:15 h, a vítima Sidnei Simões Silva estava trafegando pela Rodovia PA 150, as proximidades da Vila Nazaré, conduzindo sua motocicleta Honda pop 100, cor vermelha, placa NST 0067, quando um veículo Fiat Palio, cor cinza, meio azulado com placa de Benevides, fechou sua frente.

Em seguida, desceram armados com revolveres do veículo Fiat Palio o denunciado Rayron Paula dos Santos, o nacional José Wilson Nunes dos Santos e o indivíduo identificado por "Neto", enquanto que o denunciado Arteniido Santos de Araujo. ficou aguardando no carro, uma vez que este era quem conduzia o veículo e a vítima Sidnei foi abordado e mediante grave ameaça anunciaram assalto e subtraíram-lhe sua motocicleta.

Além disso, a vítima foi lesionada com uma coronhada desferida pelo nacional José Wilson, o qual também subtraiu da vítima uma mochila cor preta marca Jiaring, contendo duas camisas, um perfume marca Hinode, um óculos de grau, um capacete e um aparelho celular, marca LG K8, cor prata.

Os meliantes empreenderam fuga logo em seguida, sendo que o nacional apenas identificado pelo apelido “Neto" foi o responsável por conduzir a motocicleta roubada da vítima.

Extrai-se dos autos ainda, que, os denunciados Rayron e Artenildo, juntamente com os demais comparsas, continuaram a buscar por novas vítimas, ocasião em que se depararam com as outras vítimas Marcos Carlos Souza Silva, Alziane Souza Silva, Aritaany de Moraes Farias, Elio Carlos Sousa da Silva e Rariadine Barbosa do Nascimento, que estavam em frente da residência das vítimas Edna Sousa Silva e Damião Fernandes da Silva jogando baralho.

Assim, os acusados pararam o veículo em frente à residência das vítimas, ocasião em que quatro indivíduos desceram do veículo, sendo que três destes indivíduos estavam munidos de armas de fogo e abordaram todos os que ali se encontravam, anunciaram assalto e os obrigaram à entrar na residência da vítima Edna, ocasião em que o quarto individuou se apoderou de um facão e passou a usá-lo para ameaças as vítimas.

Em seguida, os denunciados e seus comparsas levaram todos para o interior da residência e passaram à exigir-lhes dinheiro, conseguindo subtrair vários objetos das vítimas e após empreenderam fuga do local.

Em ato contínuo, a polícia militar tomou conhecimento que havia um veículo com cinco pessoas realizando roubos na cidade e após diligências conseguiram realizar a prisão dos acusados Artenildo e Rayron, os quais foram encontrados no carro em que estavam vários objetos subtraídos das vítimas, ao serem indagados confessaram a autoria delitiva, informado ainda, o local onde os demais comparsas encontravam-se.

A polícia militar passou a diligenciar em busca dos demais envolvidos, ocasião que ao chegarem ao local informado pelos denunciados.

Ocorre que no local, houve troca de tiros com os comparsas dos acusados, oportunidade em que o nacional José Wilson Nunes dos Santos, vulgo "Carcaça", foi alvejado e evoluiu à óbito no local, enquanto os demais elementos identificados como "Neguinho" e 'Felipe" conseguiram empreender fuga.

Houve o recebimento correlato (
Num. 28133615 - Págs. 1 a 2
).

O apelante e o outro corréu apresentaram respostas à acusação (
Num. 28133616 - Pág. 1 e Num. 28133616 - Pág. 17
).

Sobreveio audiência, na qual ouviram-se testemunhas e interrogou-se o apelante e o outro corréu (
Num. 28133624 - Págs. 12 a 19
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 28133625 - Págs. 1 a 6 e Num. 28133625 - Págs. 8 a 13
).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o recorrente e o corréu pela prática delitiva do artigo 157, §2º, II e §2º - A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB, e absolvendo-os da imputação do crime do art. 288, do CPB, fixando a ambos a reprimenda corporal de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (
Num. 28133626 - Págs. 2 a 16)

O apelante apresentou razões voltadas ao reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), decote da majorante relativa ao concurso de agentes (Inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB) e redução da pena imposta (
Num. 28133634 - Págs. 2 a 7
).

A sentença transitou em julgado com relação ao corréu Rayron Paula dos Santos (
Num. 28133636 - Pág. 24).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 28133788 - Págs. 1 a 5).

Autos distribuídos neste 2º grau sob minha relatoria (Num. 28133791 - Pág. 4).

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo interposto (Num. 28133792 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

01 – DOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO PB) E DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES (INCISO II, DO §2º, DO ART. 157, DO CPB).

Pugna a defesa, em um primeiro momento, que seja reconhecida a participação de menor importância do recorrente na empreitada criminosa apurada nos autos, aduzindo que sua responsabilidade não pode ser comparada à do corréu e dos outros elementos.

Ora, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena almejada, é necessário que o coautor deva ter colaborado minimamente no delito, não o sendo quando sua atitude for determinante para a prática delitiva, o que ensejará uma redução fracionária de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço):

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Pois bem, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para afastar o pleito defensivo em questão, conforme passarei a analisar.

Eis o transcrito. da sentença condenatória referente às provas constantes nos autos:

Ao contrário, os depoimentos dos Policiais Militares e das vítimas inquiridas em juízo, sendo meios aptos a imputar aos réus a autoria delitiva, conforme depoimentos gravados em mídia digital. Vejamos:

(...) que o depoente participou da ocorrência que resultou na prisão dos acusados; que passaram a informação via rádio de que tinha acontecido um assalto na Rua Aveiros e que os envolvidos no assalto estavam em um carro Palio verde ou cinza com placa da cidade de Benevides; que o depoente achou o veículo na rua do Supermercado Amazonas; que na abordagem estavam ambos os presos; que cada um dos presos contava uma história diferente; que revistando o veículo encontraram dois documentos que não pertenciam a nenhum dos dois, bem como encontraram um celular; que um dos dois se fez de doído e começou a falar coisas sem sentido; que o outro falava de maneira normal, era desenrolado; que depois o acusado disse que o documento era de um cliente que deveria ter esquecido; que depois os acusados acabaram entregando, falando que não foram eles, mas que tinha uma casa onde os autores do assalto estavam; que depois os policias foram na residência e realizaram os procedimentos todos; que as vítimas realizaram o reconhecimento dos acusados; que o depoente não estava presente no momento em que as vítimas foram realizar o reconhecimento dos acusados; que na residência em que os denunciados levaram os policiais fora encontrada uma arma de fogo, uma pistola; que o sujeito que estava com a pistola disparou contra a polícia e foi alvejado; que foram encontradas apenas alguns objetos dos subtraídos; que ao acusado disse que tinham 03 na casa, mas que dois fugiram; que o acusado contou toda a história, dizendo que tinham 03 pessoas na casa, 03 armas; que quando os policiais chegaram na casa escutaram barulhos de pessoas pulando, cachorros latindo lá para trás; que um ficou dentro da casa (...) PM- Rodrigo Rafael das Chagas Santana

(...) que fora repassado para a polícia que tinham uns sujeitos em um carro com placa de Benevides/PA que estavam cometendo vários assaltos na cidade; que a polícia avistou o veículo na PA; que abordaram o veículo e tinham dois cidadãos; que os dois confessaram a prática do delito e levaram a polícia para onde estavam os outros; que chegando no local dois fugiram; que um recebeu os policiais a tiros; que os policiais revidaram; que encontraram alguns objetos; que os que foram presos confessaram que foram os autores dos assaltos (...) PM- Leandro Reis da Silva

(...) que não conhece o denunciado Rayron Paula dos Santos; que não conhece o denunciado Artenildo Santos Araújo; que não conhece pelo apelido "Tubarão"; que não conhece por nome ou apelido, apenas por fotos; que o depoente foi vítima de roubo; que o depoente não lembra quando foi o roubo; que o roubo aconteceu no dia da Festa dos Coroas na cidade de Tailândia; que foi na Travessa Aveíros; que ocorreu por volta das 22h00min; que o depoente estava na frente de casa; que o depoente estava jogando baralho; que os denunciados chegaram de carro; que o carro utilizado pelos denunciados era um Palio azul; que eles pararam e desceram do carro; que eram 05 (cinco); que todos estavam com armas de fogo, exceto um que estava com um facão; que eles começaram a subtrair os pertences das pessoas; que depois eles foram embora; que o carro da polícia passou e o depoente foi com eles para procurar os assaltantes; que não acharam os assaltantes; que depois os policiais pegaram alguns dos assaltantes; que depois que os denunciados foram presos, no outro dia, o depoente foi na DEPOL e realizou o reconhecimento de ambos; que os dois sujeitos que estavam presos na DEPOL assaltaram o depoente; que do depoente só subtraíram o relógio; que o depoente não conseguiu recuperar o relógio; que a arma que os assaltantes estavam eram um .38 e uma .40; que o que nacional que morreu estava com a .40; que o depoente confirma reconhecer as duas pessoas que estavam na DEPOL participaram do assalto; que eram 05 assaltantes, já contando com o motorista; que o depoente não identificou o motorista do veículo na DEPOL; que o depoente reconheceu o motorista por foto na DEPOL; que o motorista entrou para avisar os outros para ir embora; que não sabe quem é o denunciado Artenildo por nome;
que o depoente reconhece o motorista como sendo a pessoa que entrou para avisar para os outros assaltantes irem embora, sendo esta que está presa hoje
(...) Vítima-Rariadine Barbosa do Nascimento

(...) que a depoente estava no dia do roubo; que a depoente viu o que aconteceu; que a depoente estava na frente de sua casa; que estavam a depoente e sua cunhada; que os assaltantes chegaram e já foram mandando todos entrarem; que desceram quatro pessoas do carro e o motorista ficou; que os assaltantes estavam armados; que tinham 03 com arma de fogo e 01 com facão; que os assaltantes desceram mandando todos entrarem e anunciando o assalto; que a depoente entrou primeiro; que os assaltantes perguntaram se tinha dinheiro ou alguma coisa; que a depoente tinha RS 70,00; que a depoente pegou e deu o dinheiro e se trancou dentro do quarto com a sua genitora; que quando a depoente abriu a porta estavam 03 com a arma no irmão da depoente; que depois disso a depoente não conseguiu mais ver nada, pois se trancou dentro do quarto com a sua genitora; que os assaltante levaram os RS 70,00 e jogaram a TV que tinham pego na esquina da casa; que a depoente não conseguiu recuperar o dinheiro; que os assaltantes estavam de cara limpa; que a depoente foi na DEPOL realizar o reconhecimento dos que foram presos; que a depoente reconheceu os que foram presos como integrantes do grupo; que a depoente reconheceu os dois que estavam presos;
que a depoente realizou o reconhecimento visual de ambos os presos; que um dos presos era o motorista e o outro era um dos que entraram na casa
; que um dos assaltantes machucou o pai da depoente, que o pai da depoente é cego e não queria entrar na casa (...) Vítima-Alziane Souza Silva

(...) que a depoente estava presente no dia; que eram 05 pessoas, sendo que 04 quatro desceram do carro; que o outro sujeito ficou do lado de fora; que eram por volta de 22h00min da noite; que os assaltantes colocaram os sujeitos para dentro; que um deles subtraiu o celular da depoente, o bracelete de ouro e o elogio da depoente; que a depoente só entrou quando viu um dos assaltantes empurrando o seu sogro; que os assaltantes estavam armados; que a depoente não recuperou nada; que a depoente foi na DEPOL e realizou o reconhecimento dos que foram presos;
que mostraram dois presos para a depoente; que os dois presos estavam no roubo; que um dos que estava preso foi o que levou os pertences da depoente; que ambos estavam armados; que um dos sujeitos presos era o motorista; que a depoente realizou o reconhecimento das duas pessoa que o delegado mostrou e confirmou que ambos participaram do assalto; que a depoente realizou o reconhecimento dos presos na sala de reconhecimento
(...) Vítima - Aritaany de Moraes Farias.

Examinando os depoimentos prestados em Juízo, dos policiais militares que atuaram na diligência e das vítimas, sobretudo de
Rariadine Barbosa do Nascimento (Num. 28133624 - Págs. 12 a 19
), não há como se conceber que a participação do recorrente nos crimes perpetrados foi de ínfima importância, muito ao contrário.

Pelo que consta, o apelante foi o motorista quem deu guarida para que os demais agentes pudessem efetuar a subtração dos pertences das vítimas, deslocando-se de Benevides para Tailândia.

Entendo que a sua participação em dirigir o veículo para dar amparo aos crimes foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, pois, sem a qual, não teria havido o deslocamento intermunicipal com consequente pluralidade de crimes, tendo em vista o concurso formal aplicado no caso.

Ademais, é de entendimento da Corte Cidadã que a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do delito, comunica-se ao coautor,
mesmo não sendo ele o executor direto do injusto, como é o caso em questão.

Eis o mencionado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Aproveitando o ensejo, rechaço igualmente a tese de exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes, visto que os relatos policiais e das vítimas foram seguros acerca da pluralidade de autores na ocorrência dos crimes.

Não há coerência lógico-jurídica em se afastar tal tese, dada a harmonia dos depoimentos judiciais e extrajudiciais em questão.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, não acolho o pedido de reconhecimento de menor importância do apelante nos crimes apurados nos autos (art. 29, §1º, do CPB), bem como mantenho intacta a causa de aumento de pena inserida no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB (concurso de agentes).

02 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA.

Postula, ainda, a defesa, a redução da pena imposta em 1º grau, razão a qual passarei a analisar a dosimetria efetuada pelo magistrado sentenciante.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

A seguir, imperiosa é a fiel transcrição do excerto do ato ora impugnado (
Num. 28133626 - Págs. 2 a 16):

A culpabilidade
do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal;
o acusado não registra contra si sentença condenatória transitada em julgado
; acerca da
conduta social
do agente, nada fora coletado; quanto à
personalidade
, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos
do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime não favorecem o acusado, tendo a ação praticado em concurso de pessoas, tendo a ação sido praticada pelo réu em concurso com o segundo acusado Rayron e, ainda, outros três nacionais identificados como José Wilson, Neguinho e Felipe, fato confirmado pelas vítimas, totalizando cinco agentes, demonstrando maior ousadia na sua execução; as
consequências
do crime são próprias do tipo penal, o
comportamento das vítimas
, em nada contribuiu aos delitos.

Às vistas destas circunstâncias analisadas individualmente, fixo as penas-bases para cada um dos três crimes de roubo em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato;

Não ocorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de diminuição de pena para quaisquer um dos crimes.

Verifica-se a existência de duas causas de aumento de pena: a do concurso de pessoas, amplamente comprovada durante a instrução, nos termos do § 2º, do art. 157, e, ainda, a do uso de arma de fogo, nos termos do § 2º-A, do art. 157, considerando as alterações da Lei nº 13.654, de 2018, também devidamente demonstrada no encarte processual, conforme regra do art. 68, § único do CPB, razão pela majoro a pena aplicada em dois terços (2/3), com isso, fica a pena dosada para cada um dos três crimes de roubo em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

Por fim, por força do art. 70 do CPB (concurso formal), frente à uma única ação, a qual se desdobrou na execução de três crimes de roubo identificados e comprovados, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), razão pela qual fica o réu ARTENILDO SANTOS ARAÚJO definitivamente condenado a pena de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do crime, o qual passo a examinar.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
valeu-se o juízo da pluralidade exacerbada de agentes na empreitada criminosa, o que demonstrou maior ousadia na execução. Tal fundamentação deve ser mantida, visto que a fração utilizada para majorar o presente crime foi a relativa ao emprego de arma, ou seja, 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em
bis in idem
com a terceira fase –
mantenho-a valorada negativamente.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si.

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3.
Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) (grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e pagamento de 10 a 360 dias-multa),
e, ainda, considerando a manutenção de 1 (um) vetor judicial fundamentado negativamente, entendo justa e proporcional a pena-base imposta em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, que se mostra de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo escorreitamente aplicou a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CPB, elevando a pena-base anteriormente fixada na fração de 2/3 (dois terços), restando dosada a reprimenda corporal para cada um dos três crimes de roubo em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Por fim, em virtude da constatação da ocorrência de três crimes de roubo mediante uma única ação, aplicou a regra do art. 70, primeira parte, do CPB (concurso formal próprio), aumentando-a em 1/5 (um quinto), motivo o qual foi encontrada a pena concreta e definitiva de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias
,
pena esta que entendo justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição aos crimes elucidados nos autos.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/08/2023